Tribunal: STF
Processo: ARE 1433979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, inclusive, nos seguintes fundamentos:



    “1. Da não demonstração da repercussão geral 



    Sabe-se que o litigante dos Juizados Especiais que interpõe recurso extraordinário tem o ônus de demonstrar especificamente o prequestionamento, bem como comprovar concretamente a repercussão geral no caso. 



    Em relação à repercussão geral, deve ser considerado ainda que a Emenda Constitucional n. 45/2004 acrescentou o § 3º ao artigo 102 da CRFB/88, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso. 



    Densificando o comando constitucional, o § 3º do artigo 1.035 do CPC afirma que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, impõe-se ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, de modo a demonstrar o acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcendam a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Regra geral, não cabe ao Tribunal de origem aferir se a pretensão recursal possui relevância e transcendência para ser debatida perante a Corte Superior. Ocorre que, no caso, o recorrente sequer discorreu sobre a existência de repercussão geral em preliminar recursal, o que obsta a ascensão da insurgência.



    (...)



    4. Da aplicação das Súmulas 279 e 280, do STF 



    Em adição, é evidente que o recorrente pretende a reversão da decisão judicial que reconheceu o direito do recorrido com fundamento em interpretação de legislação local (Leis ns. 6.932/1981 e 12.514/2011), o que implicaria na necessidade reanálise do acervo probatório e da legislação infraconstituional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados das Súmulas ns. 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 280 (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’).”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, quais sejam, a ausência de tópico devidamente fundamentado da repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário e a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente